Tribunal: TJSP
Processo: 2154502-91.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Caráter infringente – Não cabimento – Finalidade de prequestionamento – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção do julgamento – Embargos rejeitados.